Tribunal: TJMT
Processo: 1012666-75.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012666-75.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Dever de Informação, Mensalidades]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNA NATALY DA SILVA CHAVES - CPF: 001.723.152-39 (APELANTE), FRANCIELLY APPARECIDA STORTI ASSUNÇÃO - CPF: 032.025.731-28 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (APELADO), DOMICIANO NORONHA DE SA - CPF: 085.741.367-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FINANCIAMENTO ESTUDANTIL. FIES. TRANSFERÊNCIA ENTRE INSTITUIÇÕES. ADITAMENTO SEMESTRAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ESTUDANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por estudante beneficiária do FIES contra sentença de improcedência em ação declaratória de inexistência de débitos cumulada com pedido de indenização por danos morais. A apelante alegou impossibilidade de transferência do financiamento estudantil por falha na prestação de serviços educacionais, recusa no fornecimento de documentação acadêmica e descumprimento do dever de informação pela instituição de ensino superior.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral fundamentado na suficiência do acervo documental; e (ii) verificar se existe responsabilidade civil da instituição de ensino pela não efetivação da transferência do financiamento estudantil FIES e consequente dever de indenizar por danos morais decorrentes da alegada falha na prestação de serviços educacionais.

III. Razões de decidir

3. O indeferimento da produção de prova oral não configura cerceamento de defesa quando fundamentado na suficiência do conjunto probatório documental, constituindo prerrogativa do magistrado a direção da instrução processual nos termos do art. 370 do CPC, especialmente quando a controvérsia versa sobre matéria eminentemente de direito.

4. A responsabilidade pelo aditamento semestral do FIES é exclusiva e indelegável do estudante beneficiário, conforme expressamente estabelecido nas normas do programa e no contrato de prestação de serviços educacionais, não podendo ser imputada à instituição de ensino a inércia do próprio discente no cumprimento de suas obrigações contratuais.

5. A instituição de ensino cumpriu adequadamente seu dever de informação ao fornecer orientações sobre os procedimentos de transferência, indicar os canais competentes para solicitação formal de documentos acadêmicos e prestar suporte informacional durante o processo, inexistindo comprovação de recusa deliberada ou entrave direto à continuidade dos trâmites.

6. A ausência de comprovação da efetiva solicitação formal de transferência junto ao agente operador do FIES, do cumprimento dos requisitos de adimplência e dos procedimentos exigidos pela regulamentação específica do programa impede o reconhecimento de nexo causal entre eventual conduta da instituição e os alegados danos.

7. A não demonstração de ato ilícito praticado pela instituição de ensino, considerando o cumprimento de sua obrigação de meio quanto ao dever de informação e a responsabilidade primária do estudante pela condução do processo de aditamento e transferência, afasta o dever de indenizar nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

8. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade pelo aditamento semestral e transferência do FIES é exclusiva e indelegável do estudante beneficiário, não constituindo obrigação da instituição de ensino a execução de procedimentos administrativos que competem privativamente ao discente junto ao agente operador do programa. 2. O cumprimento do dever de informação pela instituição de ensino, mediante fornecimento de orientações adequadas e indicação dos canais competentes, afasta a configuração de ato ilícito passível de reparação civil quando a não efetivação da transferência decorre de inércia do próprio estudante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 282, § 1º, 370 e 373, I; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 6º, III; Lei nº 9.870/1999, art. 6º; Lei nº 10.260/2001; Portaria MEC nº 10/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 636.461/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 03.03.2015; TJ-MS, Apelação Cível nº 0836553-05.2020.8.12.0001, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, 3ª Câmara Cível, j. 26.05.2022; TJ-MS, AC nº 0819283-36.2018.8.12.0001, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, 2ª Câmara Cível, j. 29.07.2020; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1002578-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 10.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
BRUNA NATALY DA SILVA CHAVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
(Processo nº 1012666-75.2021.8.11.0041), que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

A apelante alega (id. 304548944), preliminarmente, a existência de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral, que seria imprescindível para comprovar que atuou para solucionar o problema da transferência do FIES, sem êxito, em razão da desídia da instituição de ensino.

No mérito, sustenta que desde o primeiro contato com a universidade informou ser beneficiária do programa de financiamento estudantil FIES, com bolsa de estudos de 88%. Argumenta, ainda, que não conseguiu proceder com a transferência do financiamento por culpa exclusiva da apelada, que deixou de prestar informações elementares e simplesmente parou de responder suas mensagens durante o processo de transferência. Aponta que a instituição de ensino tem a obrigação de proporcionar situação idêntica de pagamento, sendo devido apenas o pagamento de 12% das mensalidades (cota não coberta pelo financiamento), sem incidência de juros e correção.

Nesse sentido, afirma que a recusa da apelada em fornecer documentação acadêmica (ementa e histórico escolar) é ilegal, contrária ao art. 6º da Lei nº 9.870/1999, e lhe causou danos morais, pois ficou impossibilitada de prosseguir com seu curso superior. Requereu, preliminarmente, a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para devida instrução. Subsidiariamente, pede a reforma da decisão para julgar procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação de serviços pela apelada e condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões ao recurso de apelação (id. 304548949), a
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
sustenta, preliminarmente, a ausência de fundamentação adequada no recurso. No mérito, argumenta que a responsabilidade pela não efetivação da transferência do financiamento estudantil recai integralmente sobre a aluna, que deixou de cumprir as etapas obrigatórias para sua conclusão. Afirma que a instituição de ensino prestou auxílio à aluna, conforme documento ID nº 53283392, tendo inclusive indicado que procurasse a gestora do FIES.

Argumentou-se, ainda, que a apelante não esclarece o desfecho desse contato, nem comprova ter adotado qualquer medida para regularizar a transferência junto ao agente operador. Nesse sentido, sustenta que as alegações apresentadas carecem de respaldo probatório mínimo, não havendo sequer print do sistema oficial do FIES que demonstre ter sido solicitada a transferência. Aponta, também, que os diálogos por aplicativo de mensagens são fragmentados, desordenados e não demonstram qualquer falha da instituição de ensino, ressalvando que a transferência entre instituições só é possível ao estudante que esteja adimplente com sua parte no financiamento e tenha realizado o aditamento ou suspensão do semestre anterior.

A apelada afirma que a tese de que a IES teria orientado a apelante a ignorar os boletos é desprovida de lógica, arguindo não ter ocorrido recusa na entrega de documentos, tendo a IES fornecido as informações sobre os canais competentes para solicitação formal. Por fim, sustenta que não há prova de qualquer dano efetivo que justifique a pretensão indenizatória, na medida em que não se emitiu cobranças abusivas, nem realizou inscrição em cadastros de inadimplentes, não havendo, então, que se falar em reparação por danos morais quando não restou caracterizado qualquer ilícito. Requereu, assim, o desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme já mencionado, cuida-se de recurso de apelação interposto por
BRUNA NATALY DA SILVA CHAVES
contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação
Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenização por Danos Morais
(Processo nº 1012666-75.2021.8.11.0041), que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
.

Passo a análise da preliminar suscitada.

·

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante alega cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova oral, que seria imprescindível para comprovar que atuou para solucionar o problema da transferência do FIES, sem êxito, em razão da desídia da instituição de ensino.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

É cediço que o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe, nos termos do art. 370 do CPC, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

No caso em apreço, a matéria é eminentemente de direito e a questão controversa está dirimida pela prova documental carreada pelas partes aos autos. Ressalte-se que na decisão saneadora do id. 304548932, o magistrado foi expresso ao afirmar que:

"Intimadas as partes acerca das provas a produzirem, a autora requereu a produção da prova oral para oitiva de testemunhas e depoimento pessoal das partes. Ocorre que, da análise dos autos, não vislumbro necessidade de realização de audiência de instrução e julgamento.

A matéria alegada encontra arsenal probatório documental suficiente nos autos para ser julgada, sem necessidade de prova oral. Além disso, a controvérsia é matéria unicamente de direito.

Por este motivo, vislumbrando ser a prova inócua, inútil e protelatória, INDEFIRO o pedido de produção de prova oral, uma vez que presentes nos autos elementos probantes suficientes e discussão atinente a direito, não necessitando o feito de maior dilação probatória."

O referido aspecto foi reafirmado na própria sentença, quando o magistrado apontou:
"Não há necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, passo a julgar antecipadamente a lide."

Cumpre, então, registrar que o indeferimento da produção de prova oral decorreu da desnecessidade de dilação probatória, à luz do disposto no art. 370, parágrafo único, do CPC, e se alicerça na existência de acervo documental suficiente à formação do convencimento judicial.

A prova oral pretendida pela parte autora visava a confirmar circunstâncias fáticas já documentadas nos autos (contatos por
WhatsApp
, mensagens eletrônicas e procedimentos administrativos), os quais, inclusive, foram considerados na sentença e na presente análise, não havendo, pois, controvérsia fática relevante a justificar a realização de audiência de instrução para a produção de prova oral.

Importante frisar que o julgador não está vinculado à produção de todas as provas requeridas pelas partes, competindo-lhe avaliar a pertinência, utilidade e necessidade de cada meio de prova, segundo seu prudente critério (art. 370, caput, CPC), de modo a compatibilizar o princípio do contraditório com os postulados da celeridade e economia processual.

Percebe-se, então, que o conjunto probatório documental já carreado aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a produção de prova oral. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já assentou que:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, devidamente fundamentado, sem a produção das provas tidas por desnecessárias pelo juízo, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento
. 2. Rever o acórdão que afastou o cerceamento de defesa implicaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ - AgRg no AREsp: 636461 SP 2014/0328023-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 03/03/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015) (destaquei)

Sob essa perspectiva, cumpre salientar que a mera insurgência da parte contra a valoração judicial quanto à suficiência ou necessidade das provas não é apta, por si só, a caracterizar cerceamento de defesa, sendo imprescindível, para tanto, a demonstração efetiva do prejuízo processual decorrente do indeferimento, em consonância com o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 282, § 1º, do Código de Processo Civil.

Cito:

“Art. 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados.

§ 1º
O ato não será repetido nem sua falta será suprida quando não prejudicar a parte
.”

A propósito, colaciono o seguinte precedente deste Sodalício:

“EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS –PROVA PERICIAL INDEFERIDA – POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a manutenção da decisão que indeferiu a produção prova pericial é medida que se impõe
.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1002578-96.2024 .8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/04/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2024) (destaquei)

Ademais, vale ressaltar que o Código de Processo Civil adota o sistema da comunhão ou aquisição processual da prova, pelo qual todos os elementos probatórios, uma vez incorporados ao processo, pertencem a este e não à parte que os produziu, podendo ser livremente valorados pelo julgador.

Diante dessas considerações, não há que se falar em cerceamento de defesa ou em nulidade processual pela decisão que indeferiu a produção das provas requeridas pela apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

·

DO MÉRITO

No mérito, a apelante pretende ver reconhecida a responsabilidade da instituição de ensino pela ausência de aditamento do FIES, alegando que não conseguiu proceder com a transferência de seu financiamento estudantil por culpa exclusiva da apelada.

Contudo, razão não lhe assiste.

Antes de adentrar especificamente na questão da responsabilidade pelo aditamento do FIES, impende analisar a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes, considerando as implicações decorrentes da aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a relação entre instituição de ensino superior e estudante configura relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do CDC, caracterizando-se a instituição como fornecedora de serviços educacionais e o estudante como destinatário final destes serviços.

Nesse sentido, a Súmula 595 do STJ estabelece que
"As instituições de ensino superior respondem objetivamente pelos danos suportados pelo aluno/consumidor pela realização de curso não reconhecido pelo Ministério da Educação, sobre o qual não lhe tenha sido dada prévia e adequada informação.”
(SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/10/2017, DJe 06/11/2017)

A configuração da relação consumerista implica na aplicação do sistema de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do CDC, bem como na incidência do dever de informação estabelecido no art. 6º, III, do mesmo diploma legal.

Não obstante a caracterização da relação de consumo, a responsabilidade da instituição de ensino limita-se à obrigação de meio quanto ao dever de informação, não se estendendo à execução de procedimentos administrativos que competem privativamente ao estudante junto ao agente operador do FIES.

A
teoria finalista mitigada
, adotada pelo STJ, reconhece que se admite a aplicação das normas do CDC a determinados consumidores profissionais, desde que seja demonstrada a vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica,
mas isso não implica na
transferência de responsabilidades exclusivas
do estudante para a instituição de ensino.

Efetuada as referidas ressalvas, conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, o contrato de prestação de serviço juntado no id. 55117343 informa expressamente que
"vindo a firmar contrato de Financiamento Estudantil - FIES ou programa equivalente, ficará o(a) CONTRATANTE obrigado a cumprir integralmente as suas normas, inclusive efetuando os aditamentos periódicos".

Desse modo, incumbia à apelante proceder ao devido aditamento referente ao semestre de 2020, razão pela qual não pode imputar à instituição de ensino a responsabilidade por sua própria inércia.

No que tange à alegação de recusa indevida no fornecimento de documentos acadêmicos (ementa e histórico escolar), a pretensão da apelante também não merece prosperar.

O art. 6º da Lei nº 9.870/1999 estabelece expressamente que
"São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por motivo de inadimplemento, (...)”.

Trata-se de norma de ordem pública que visa proteger o direito fundamental à educação. Entretanto, a vedação à retenção não se confunde com a obrigação positiva de fornecimento imediato de documentos mediante solicitação informal.

Contudo, embora a retenção de documentos como meio coercitivo para o pagamento de débitos seja vedada pelo ordenamento jurídico, nos termos do art. 6º da Lei nº 9.870/1999, não há nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a efetiva recusa por parte da instituição de ensino, sendo certo que a prova oral não contribuiria para a solução da questão.

No caso dos autos, não restou comprovada recusa deliberada no fornecimento de documentos acadêmicos.

Pelo contrário, a documentação apresentada pela própria apelante, corroborada pela defesa da apelada, evidencia que a instituição de ensino se prestou as informações sobre os canais competentes para a solicitação formal dos referidos documentos, conforme se observa no ID nº 53283399, cumprindo adequadamente seu dever de informação. Cabia à estudante, portanto, o ônus de comprovar ter formalizado o pedido pelos meios indicados e que, ainda assim, a instituição se negou a fornecê-los, o que não ocorreu. A ausência de prova da conduta ilícita imputada à apelada impede o reconhecimento do dever de indenizar a este título.

Ademais, não há comprovação de que o referido aspecto tenha inviabilizado a renovação no FIES.

A responsabilidade primária pela condução do processo de aditamento e transferência do FIES é do estudante, sendo o papel da instituição de ensino secundário e de validação. Ao fornecer as diretrizes corretas e indicar o órgão responsável pela gestão do financiamento, a apelada cumpriu com sua obrigação de informar, não se podendo falar em falha na prestação do serviço por omissão ou insuficiência de informações. A não concretização da transferência decorreu, em última análise, da inércia da própria apelante em seguir com os trâmites que lhe competiam junto ao agente financeiro.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a responsabilidade pelo aditamento do FIES é exclusiva do estudante.

Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL – FIES – RESPONSABILIDADE DO ALUNO PELO ADITAMENTO – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS IMPROCEDENTES – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - A continuidade do financiamento – FIES depende do aditamento a ser realizado exclusivamente pelo aluno e deve ocorrer semestralmente, desde que efetivada a renovação da matrícula e comprovado o aproveitamento acadêmico. Desse modo, diferente do que pretende a parte autora, não há como imputar à ré-apelada qualquer responsabilidade pelos danos que alega ter suportado, decorrentes de seu pedido de transferência de instituição de ensino e falta de aditamento do FIES, quando se deram por ato de sua própria desídia. II - Considerando o que estabelece o parágrafo único do art . 86 do CPC, não é cabível a integral inversão dos ônus sucumbenciais como pretendido pela autora, ainda que fundado no princípio da causalidade. (TJ-MS - Apelação Cível: 0836553-05.2020.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 26/05/2022, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. FIES. ADITAMENTO NÃO REALIZADO. INÉRCIA DA ESTUDANTE. CANCELAMENTO DO FINANCIAMENTO. EXISTÊNCIA DO DÉBITO. PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. - A responsabilidade pelo aditamento do contrato de financiamento (FIES)é do estudante, nos termos da Portaria Normativa nº 23/2011, do Ministério da Educação - MEC. Quando o estudante não formaliza o aditamento junto à instituição financeira no prazo estabelecido, o financiamento é automaticamente cancelado - Comprovada a contratação e não demonstrada a quitação do débito, pertinente a condenação nos termos requeridos na exordial, ex vi art. 373, I e II, do CPC, e arts . 319 e 320, do Código Civil. (TJ-MG - AC: 10000222135246001 MG, Relator.: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C DANOS MORAIS - FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)- ADITAMENTO DE CONTRATO - RESPONSABILIDADE DO ALUNO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CULPA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO - COBRANÇA LÍCITA - SENTENÇA CONFIRMADA. 1. O aditamento do contrato de financiamento estudantil (FIES)é responsabilidade do aluno, conforme as normas estabelecidas pelo Ministério da Educação (MEC). 2. A instituição de ensino não pode ser responsabilizada pela falta de renovação do FIES se o aluno não demonstrou ter tomado as providências necessárias no prazo devido. (TJ-MG - Apelação Cível: 50186085220238130313, Relator.: Des.(a) Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/10/2024)

Excepcionalmente, a responsabilidade da instituição pode ser reconhecida quando houver comprovada falha no dever de informação ou interferência direta no processo, o que inexistiu, conforme prova documental dos autos.

Não merece prosperar a alegação de que houve falha na prestação do serviço pela ré-apelada quanto à informação dos semestres no momento em que solicitou a transferência de instituições de ensino. Os
prints
acostados pela própria apelante indicam que a apelada prestou suporte à apelante, fornecendo informações e indicando o caminho adequado para a transferência, conforme se extrai do id. 53283392.

Assim sendo, existem elementos que demonstram que a instituição forneceu informações básicas e contatos da coordenação de curso e do setor de financiamento estudantil, cumprindo, assim, sua obrigação de meio no que tange ao dever de informação, não se comprovando recusa deliberada ou entrave direto à continuidade do processo de migração do financiamento.

Ademais, a autora não logrou demonstrar nos autos que tenha, de fato, concluído os procedimentos formais exigidos pelo FNDE/Caixa Econômica Federal, tampouco que tenha apresentado requerimento formal de transferência junto ao agente operador, nos termos da regulamentação específica do programa, sendo certo que a prova documental, visando a aludida finalidade se revela inútil.

Trata-se, portanto, de ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, especialmente diante do reconhecimento da sua responsabilidade individual pelo aditamento e pela operacionalização do FIES, conforme prevê a Portaria MEC nº 10/2010 e a Lei nº 10.260/2001.

O documento juntado no id. 53283397 comprova que a apelante não finalizou a solicitação de transferência.

Quanto à alegação de que a apelada se recusou a fornecer documentação acadêmica, verifica-se que não há nos autos comprovação de que a apelante tenha formalizado o pedido pelos canais adequados. Pelo contrário, o documento juntado no id. 53283399 demonstra que a apelada forneceu as informações sobre os canais competentes para solicitação formal dos referidos documentos.

Destaco que o dever de informação, previsto no art. 6º, III, do CDC não foi afrontado pela ré, afinal, a própria autora acostou à inicial o instrumento do contrato do financiamento estudantil, cujas cláusulas são claras acerca de todos os seus deveres junto ao Programa, a qual, aluna do Curso de Engenharia, não pode ser considerada hipossuficiente a ponto de não ter capacidade de interpretá-las.

Ressalto, ainda, que a apelante não comprovou ter adotado qualquer medida para regularizar a transferência junto ao agente operador do FIES. Não há nos autos sequer print do sistema oficial do FIES que demonstre ter sido solicitada a transferência do percentual do financiamento à nova instituição.

Frise-se, também, que a transferência entre instituições só é possível ao estudante que, além de estar adimplente com sua parte no financiamento, tenha realizado o aditamento ou suspensão do semestre anterior, conforme regras do programa. A apelante, contudo, não apresentou nenhum comprovante de aditamento, nem o próprio contrato do FIES para análise, elementos que seriam indispensáveis à verificação da regularidade do processo.

Assim, não há como atribuir à apelada qualquer responsabilidade pelos danos que a apelante alega ter suportado, decorrentes de seu pedido de transferência de instituição de ensino e falta de aditamento do FIES, quando se deram por ato de sua própria desídia.

Por fim,
na forma dos arts.
186
e
927
, ambos do
Código Civil
vigente:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência, ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Assim, diferente do que alega a autora, não há como imputar à ré- apelada qualquer responsabilidade pelos danos que alega ter suportado, decorrentes de seu pedido de transferência de instituição de ensino e falta de aditamento do FIES, quando se deram por ato de sua própria desídia, não havendo ato ilícito praticado pela apelada.

Com efeito,

APELAÇÃO CÍVEL DA AUTORA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS, ANULATÓRIA DE DÉBITO E RESTITUIÇÃO EM DOBRO - FIES - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EDUCACIONAL - RESPONSABILIDADE PELO ADITAMENTO DO ALUNO - IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO DESEMBOLSADOS PELA AUTORA - POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM MENSALIDADE DEVIDA - COBRANÇA DE VALOR INDEVIDA E INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES QUE GERAM DANOS MORAIS - DANO MORAL CONFIGURADO SOMENTE EM RAZÃO DE INSCRIÇÃO INDEVIDA POR DÉBITO NÃO COMPROVADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A continuidade do financiamento - FIES depende do aditamento a ser realizado pelo aluno e que deve ocorrer semestralmente, desde que efetivada a renovação da matrícula e comprovado o aproveitamento acadêmico , desse modo, se a autora não comprovou que procedeu com o devido aditamento referente ao primeiro semestre de 2018, conclui-se que a instituição de ensino não recebeu o valor da mensalidade correspondente, razão pela qual é ela responsável pelo pagamento do semestre correspondente. II - Em relação ao terceiro restituição em dobro, pois não é possível restituir a autora de valor que não despendeu, sendo possível, contudo, a compensação com o valor da mensalidade devida, conforme permite a Portaria Normativa nº 10 do MEC - Art. 2º. (...) (TJ-MS - AC: 08192833620188120001 MS 0819283-36.2018.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 29/07/2020, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2020)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Por consequência, à luz do que dispõe o § 11º do art. 85 do vigente CPC, condeno a parte autora no pagamento da verba honorária que arbitro em 5% do valor da causa em favor do causídico da parte apelada, observando-se, contudo, o que estabelece o artigo 98, § 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025